Tribunal: TJMT
Processo: 1010155-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010155-33.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante: GLODINER JOSUÉ FURLAN
Agravado: R. VITOR ANTUNES DUARTE EIRELI
Agravado: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Agravado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número do Protocolo: 1010155-33.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GLODINER JOSUÉ FURLAN contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais” (Proc. no 1012978-71.2021.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra R. VITOR ANTUNES DUARTE EIRELI, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., e contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse suspensa a exigibilidade do financiamento contraído pelo agravante junto à Aymoré e o Banco Santander; proibir a negativação pela falta de pagamento das parcelas contratuais e, ainda, vedar o ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo financiado; a douta julgadora entendeu que “a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida”, anotando, ainda, que “a instituição financeira não deu causa aos problemas do veículo e não restou demonstrado que ela não tenha cumprido com a sua obrigação contratual, que seria o repasse do valor a primeira requerida”, de modo que “não foi possível estabelecer relação direta entre o banco requerido e a revendedora de veículos requerida, em relação aos defeitos que supostamente o veículo apresentou, a justificar a suspensão do contrato de financiamento” (cf. Id. no 56171265 dos autos de origem).
O agravante reafirma que adquiriu junto à primeira agravada R. Vitor Antunes Duarte EIRELI (Forzacar) “um veículo que apresentou inúmeros defeitos”, mediante financiamento contraído junto à Aymoré e o Banco Santander, e alega que, visando “refrear os prejuízos que (...) vem sofrendo devido a aquisição do veículo defeituoso”, pediu, a título de antecipação da tutela, “suspensão do pagamento do contrato de financiamento do veículo viciado, perante a administradora de crédito e o banco financiador”, bem como proibição de negativação e ajuizamento de ação de busca e apreensão do automóvel, e, no mérito, pediu “a rescisão do contrato de compra e venda com a devolução do veículo defeituoso, assim como a devolução dos numerários já gastos com o automóvel defeituoso”.
Assevera ser “indiscutível que a parte agravada causou danos ao agravante quando vendeu um veículo com inúmeros defeitos, e que mesmo procurada para uma solução amigável de composição extrajudicial, (...) não manifestou qualquer intenção de colaborar para a realização do conserto do automóvel”, sendo, pois, evidente a probabilidade do direito à rescisão do contrato, e alega que o “receio de dano irreparável ou de difícil reparação (...) está ligado ao contrato de financiamento que segue vigente, sendo devidamente quitado pelo agravante”, que, porém, pode incidir em mora porque “não consegue trabalhar devido aos defeitos que decorrem ao se locomover com o veículo” (cf. Id. no 90320474 - pág. 9/11).
Argumenta que o deferimento do pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento do veículo não implica antecipação do julgamento do mérito da demanda, que envolve apenas a rescisão do contrato de compra e venda do automóvel, e reafirma o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, daí porque pede reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido antecipatório, inclusive na forma do art. 1.019, I, do CPC.
É o breve relatório.
Verifica-se da petição inicial que o autor/agravante justifica a inclusão da Financeira Aymoré e do Banco Santander no polo passivo da lide dizendo que sua “relação com a financiadora tem relação direta com o contrato de compra do veículo (contrato principal), logo, rescindido o contrato principal, por igual, extingue-se o financiamento”, nos termos do art. 92 do Código Civil, e, assim, “qualquer decisão relativa à rescisão do contrato principal ou devolução dos valores, afetará diretamente as mesmas”.
Explica, ainda, que “o intuito de trazê-las ao processo é para que seja dado conhecimento da existência da demanda e, que ao final, com a consequente rescisão do contrato principal, seja rescindido também o financiamento com as Requeridas” (cf. Id. no 54212587 - Pág. 8/9 dos autos de origem).
Tem-se, pois, que, sob a ótica do próprio autor/agravante, a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento contraído junto à Aymoré e ao Banco Santander depende diretamente da rescisão do contrato de compra e venda do veículo defeituoso.
Sucede, porém, que, conforme pacífica jurisprudência pátria, não há relação acessória entre o contrato de compra e venda do veículo e o contrato de financiamento celebrado com Banco que não integra o grupo econômico da vendedora, como no caso.
A propósito:
“EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. (..) 2. O banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu, tão somente porque o consumidor o adquiriu por meio de financiamento bancário. 3. Há distinção entre as instituições financeiras que atuam como "banco de varejo" e os "bancos de montadoras", que apenas concedem financiamento ao consumidor para aquisição de um veículo novo ou usado sem vinculação direta com o fabricante (EREsp n. 1.379.839). 4. Não há relação acessória entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento que propicia numerário ao consumidor para aquisição de bem que, pelo registro do contrato de alienação fiduciária, tem sua propriedade transferida ao credor” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1597668/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 18/08/2016, DJe 26/08/2016 – grifei).
Em situação semelhante, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – DEFEITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – INVIABILIDADE – RELAÇÃO ACESSÓRIA - NÃO CONSTATAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – (...) Evidencia-se o vínculo acessório entre os contratos de compra e venda e de financiamento apenas quando o Banco é da própria montadora que vendeu o veículo o qual posteriormente apresentou defeito. Em outros casos, para a suspensão da cobrança da dívida é necessário que esteja definido no processo a responsabilidade de cada parte e a relação entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1002671-40.2016.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 07/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016).
Admito, pois, pelo menos a princípio, que, ainda que constatados os vícios no veículo financiado, não há automática rescisão do contrato de financiamento e, assim, não diviso probabilidade do direito à suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 29 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator